Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716245-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANO ALVES DE JESUS AGRAVADO: EMILIANA CASTELO DE SOUZA LEAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que manifestou pelo transcurso do prazo para interposição de embargos à execução. Informa o agravante que nos autos originários foi ajuizada ação de execução de título extrajudicial, figurando como parte executada. Acrescenta que em nenhum momento foi citado e o Juízo de origem proferiu decisão com força de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção. Diante desse erro processual, apresentou exceção de pré-executividade pedindo a declaração de nulidade do mandado de penhora ante a ausência de sua prévia citação. O Juízo acolheu a exceção para reconhecer a ausência da ordem de citação, todavia, entendeu a parte por citada quando se manifestou nos autos. Ocorre que uma vez dado por citado, o prazo de apresentação de embargos a execução teria iniciado automaticamente. Afirma que se seu advogado não tem poderes específicos para receber citação, logo não poderia ter sido considerado citado. Bem como que o prazo não pode correr sem ter sido intimado do seu termo a quo. Pede concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a expedição e cumprimento do mandado de penhora avaliação e intimação. Preparo recolhido (ID 71183737) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”(grifou-se). Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifico que nos autos originários o Juízo de origem determinou a suspensão dos autos até o julgamento do presente agravo de instrumento, uma vez que esse recurso versa sobre o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação. Assim, considerando que o processo originário não terá prosseguimento até o julgamento dos presentes autos, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, intime-se a parte agravada para manifestação. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito